Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702194-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZIZI MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TRÊS SABORES LTDA - ME, FRANCISCO DE CARVALHO SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ZIZI MARQUES DE OLIVEIRA, contra a decisão de ID 32168297 - págs. 14/16, proferida em sede de cumprimento de sentença, iniciado em desfavor de PANIFICADORA E CONFEITARIA TRÊS SABORES LTDA – ME e FRANCISCO DE CARVALHO SOUSA, em que o d. Juiz a quo acolheu a impugnação apresentada para determinar a retirada da restrição de transferência, inserida via RENAJUD, em relação ao veículo S10, placa PBD3605. Em suas razões recursais (ID 32168283), a agravante sustenta que eventual alienação do bem a terceiros, se realizada, não pode ser alegada pelo executado, complementando que, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Entende que não há previsão legal autorizando a parte executada a realizar a defesa de interesse de terceiro em processo de execução, sob alegação de aquisição de veículo penhorado de boa-fé, antes da constrição. Defende que a apresentação da impugnação acolhida estaria preclusa, na medida em que a defesa foi apresentada em momento anterior. Aponta que a decisão agravada foi proferida em cotejo a fatos e documentos apresentados, sobre os quais não foi oportunizado à agravante prazo para se manifestar. Indica que o ato agravado implica em cerceamento de defesa, violando princípios como o do contraditório, do devido processo legal, bem como a regra da vedação à decisão surpresa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que seja reinserida a restrição, via RENAJUD, do veículo e, no mérito, o provimento de seu recurso, nos termos da fundamentação recursal. Preparo comprovado (ID 32168289 e ID 32168291). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dos autos de origem, observa-se que, com o não pagamento voluntário do quantum devido e ausentes bens a serem penhorados, foi instaurado procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, de modo a se alcançar o patrimônio de seu sócio, ora agravado, FRANCISCO DE CARVALHO SOUSA. Por intermédio da petição de ID 98725509, a agravante apontou a existência de dois veículos registrados em nome do supramencionado sócio, sendo um Fiat Mobi e uma Chevrolet S10 (ID 98722890). Com base na informação, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida, determinando a imposição de restrição de transferência dos aludidos bens (ID 98834106). Todavia, não obstante os veículos encontrarem-se vinculados ao agravado FRANCISCO, a empresa agravada apresentou impugnação à penhora, alegando a ocorrência de alienação do veículo Chevrolet S10 previamente à restrição judicial imposta (ID 100945415 e ID 104290330). A decisão agravada (ID 105973516), em atenção à documentação fornecida, acolheu a impugnação apresentada, determinando a retirada da restrição de transferência. Veja-se: Vistos etc. Primeiramente, analiso a impugnação da executada (ID n. 100945415). Em virtude dos documentos apresentados pela parte em ID n. 104290330 e seguintes, entendo demonstrada a alienação do automóvel S10, placa PBD3605, anterior à inserção da restrição por este Juízo. Por outro lado, no que se refere ao veículo Mobi, placa PAX3809, esclareço que a pendência de alienação fiduciária não obsta a imposição de restrição sobre o bem, já que esta não recaiu sobre sua propriedade. Assim, acolho a impugnação apenas em relação ao veículo S10, placa PBD3605, devendo ser retirada a restrição de transferência inserida via Renajud. Mantenha-se a do veículo Móbi. Desse modo, nota-se que a empresa agravada buscou defender, no caso, em nome próprio, direito alheio, o que não é admitido no ordenamento jurídico, consoante disposição do artigo 18 do Código de Processo Civil, o qual preceitua que: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Assim, ao menos a princípio, compete ao terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para desconstituir a penhora efetivada, conforme prevê o artigo 674 do CPC, in verbis: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. A propósito, segue precedente desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO. DIREITO DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. DEVEDOR. ILEGITIMIDADE. 1. O ordenamento processual vigente deixa claro, consoante disposição do art. 18 do CPC/2015, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. O devedor não tem legitimidade para requerer a desconstituição da penhora de imóvel, registrado em seu nome, sob a alegação de que a propriedade teria sido transmitida a terceiro. 3. Compete ao suposto terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituição da penhora efetivada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido (07053851820208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 7/7/2020.) Assim, a priori, a probabilidade do direito se mostra presente. Outrossim, o perigo de dano é evidente, na medida em que há risco de o veículo ser alienado caso não sejam adotadas providências acautelatórias. Nesses termos, levando em consideração que a concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe, além da plausibilidade dos fundamentos da insurgência, a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidentes, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, há que ser deferido o pedido, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imposição de restrição de transferência do veículo CHEVROLET/S10 LTZ FD4A, Chassi 9BG148MA0JC406500, cor Branca, placa PBD3605. Comunique-se, com urgência, ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora